Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ECA AFASTADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/1990), em concurso formal, pleiteando absolvição quanto ao delito do ECA por insuficiência de provas e, subsidiariamente, readequação da pena-base com afastamento das circunstâncias judiciais negativadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a condenação pelo crime de corrupção de menores; (ii) estabelecer se é possível readequar a dosimetria, afastando as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. As provas produzidas — imagens das câmeras de segurança, reconhecimento fotográfico, depoimentos das testemunhas e investigação policial — identificam de forma segura a participação de adolescente (17 anos) no crime, preenchendo os requisitos do art. 244-B do ECA e da Súmula 500 do STJ, inviabilizando a absolvição.
4. O conjunto probatório, somado à parcial confissão do réu e à coerência entre provas inquisitoriais e judiciais, confirma a autoria e materialidade do roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca.
5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela existência de antecedentes, personalidade voltada à prática criminosa e conduta social negativa, sendo lícito ao juiz valorar tais vetores com base na discricionariedade vinculada às particularidades do caso concreto, conforme precedentes do STJ.
6. A compensação entre atenuante de confissão e agravante de reincidência foi corretamente aplicada no crime de roubo; no crime de corrupção de menores, a agravante foi devidamente considerada.
7. O concurso formal foi corretamente reconhecido, aplicando-se a pena mais grave com aumento de 1/6, fração proporcional ao número de delitos, em consonância com a jurisprudência do STJ.
8. Mantida a fixação do regime fechado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP e jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a condenação por corrupção de menores, comprovada por provas seguras da participação de adolescente no crime, sendo irrelevante a demonstração de efetiva corrupção.
2. A exasperação da pena-base por antecedentes, personalidade e conduta social negativas é legítima quando fundamentada em elementos concretos dos autos.
3. A fixação do regime inicial fechado é adequada diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena não ultrapasse oito anos.
4. No concurso formal, a fração de aumento deve guardar proporcionalidade com o número de crimes, nos termos da jurisprudência do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, 61, II, “l”, 69, 70, 157, § 2o, II e VII; Lei no 8.069/1990 (ECA), art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula 500; AgRg no HC 786.617/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; AgRg no AREsp 2.338.824/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/06/2023; AgRg no HC 736.175/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/05/2022; HC 620.677/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02/02/2021; HC 886.405/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024.